Tribunal: TJBA
Processo: 8029175-19.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029175-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO RECUPERACIONAL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA RÉUS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA PLEITO DE SUSPENSÃO LASTREADO NO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/05 APRESENTADO EM PRELIMINAR NOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Embora o fundamento utilizado pelo juízo primevo
para rejeitar o pedido de suspensão da ação monitória com lastro no art. 6º da Lei nº 11.101/05 seja equivocado, a providência é correta por outros fundamentos.

2. Pelo
que consta nos autos de nº 0300993-59.2018.8.05.0022 a recuperação judicial foi deferida em favor de todos os
réus da ação monitória
(tanto o devedor principal
quanto
os avalistas) que são empresários individuais,
e não exclusivamente à pessoa jurídica
Jacobsen Companhia de Cultivos LTDA.
É justamente
por isso
que não se aplica à espécie a tese consagrada na súmula 581 do STJ, dada a distinção da hipótese que este enunciado visa regulamentar em relação ao caso concreto (
distinguishing
).
Assim, a
simples constatação de que os demandados
são pessoas naturais
não poderia
servir como fundamento para a decisão
que rejeitou o pedido de suspensão
independentemente d
e qual fosse o
seu conteúdo.

3. Na
ação monitória
somente se cogita pretensão executória quando o demandado não paga, não apresenta defesa ou quando a insurgência apresentada é julgada improcedente,
a partir de quanto
há constituição de
um
título executivo judicial (art. 701, §2º e art. 702, §º do CPC).
Na espécie os demandados apresentaram embargos monitórios, razão pela qual o
feito
transformou-se numa autêntica ação de conhecimento, não havendo que se cogitar suspensão com lastro no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 com redação conferida pela Lei Federal nº 14.112/2020.

4.
Mesmo antes das reformas imprimidas pela Lei
14.112/2020
a suspensão da ação monitória seria impertinente, isso porque a suspensão das ações de natureza não executiva como resultado do deferimento da recuperação judicial
também
era limitada ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme se vê pela redação original do art. 6º, §4º da Lei nº 11.101/05, prazo que há muito se esvaiu.

5.
A ação de origem, portanto, deve prosseguir com o julgamento dos embargos monitórios.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029175-19.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES FILHO e outros (3)
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.